Tribunal: TJMT
Processo: 1013457-78.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013457-78.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSYANE DIAS FERREIRA - CPF: 879.960.221-00 (APELANTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), LUIZ JORGE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 078.433.051-49 (APELANTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ESPOLIO DE LUIZ JORGE OLIVEIRA FERREIRA (APELANTE), JOSYANE DIAS FERREIRA - CPF: 879.960.221-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMBINADO COM PEDIDO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
- SERVIÇO DE TELEFONIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores
” (AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

2. Cumpre ao caso salientar que, apesar de não configurar dano moral
in re ipsa
quando há mera cobrança indevida de valores, deixou a parte apelante de comprovar os alegados danos extrapatrimoniais sofridos, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo, não havendo quaisquer motivos para a reforma da sentença de primeiro grau.

3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ESPOLIO DE LUIZ JORGE OLIVEIRA FERREIRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais combinado com Pedido de Liminar
Inaudita Altera Pars
” n.o
1013457-78.2020.8.11.0041,
movida em desfavor de
OI MÓVEL S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a nulidade dos débitos presentes nas faturas de R$ 88,79 (oitenta e oito reais e setenta e nove centavos) e de R$ 113,93 (cento e treze reais e noventa e três centavos); condenado a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, conforme o § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil; condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido julgado improcedente (dano moral), conforme o mesmo dispositivo legal citado anteriormente, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos dos §§ 2.o e 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte ré e apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença no que tange ao pedido de indenização por danos morais, aduzindo que “
o apelante sofreu danos imensuráveis pela atitude negligente da apelada, devendo esta ser condenada também em indenização por danos morais
”.

Menciona que a operadora de telefonia realizou cobranças indevidas causando diversos transtornos ao apelante e, evidenciando serem os serviços prestados falhos, impõe-se o dever de indenizar.

Expõe o apelante que “
a ilicitude decorreu do defeito na prestação do serviço, na hipótese da não realização da portabilidade requerida pelo apelante, bem como o não cancelamento da sua linha fixa, o que gerou cobranças indevidas tudo por uma falha na prestação de serviço do apelado
”.

Ainda, cita que “
em situações de desgastes que geram o esgotamento emocional dos consumidores por culpa exclusiva dos fornecedores, que os forçam a permanecer longos e constantes perídios para tentar desfazer erros cometidos pelos próprios prestadores de serviço [...] configura apropriação/extorsão indevida e ilícita do tempo livre, dando ensejo a indenização por danos morais
”.

Por fim, considerando ser objetiva a responsabilidade da empresa de telefonia ré, pugna o apelante pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões recursais, defende que “
não houve, qualquer inscrição do patronímico da parte recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito, e a mera cobrança não é capaz de gerar indenização por danos morais, pois trata-se de mero aborrecimento
”, pugnando seja negado provimento ao Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais combinado com Pedido de Liminar
Inaudita Altera Pars
” n.o 1013457-78.2020.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a nulidade dos débitos presentes nas faturas de R$ 88,79 (oitenta e oito reais e setenta e nove centavos) e de R$ 113,93 (cento e treze reais e noventa e três centavos); condenado a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, conforme o § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil; condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido julgado improcedente (dano moral), conforme o mesmo dispositivo legal citado anteriormente, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos dos §§ 2.o e 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ser cliente da operadora apelada fazendo uso dos serviços de telefonia fixa e móvel.

Aduz que em 27 de fevereiro de 2020, solicitou a portabilidade de seu número de celular e internet junto a apelada para outra operadora, efetuando o cancelamento do telefone fixo. Cita que a portabilidade se deu em 06 de fevereiro de 2020.

Contudo, menciona o apelante que, apesar de adimplente bem como não estar em período de fidelização, além de não ter sido realizado o cancelamento de seu telefone fixo, que só se deu em 19 de março de 2020, foi a ele imposto duas faturas indevidas, nos valores de R$ 88,79 (oitenta e oito reais e setenta e nove centavos) e R$ 113,93 (cento e treze reais e noventa e três centavos), por quebra de fidelidade.

Diante dos fatos apresentados, ingressou a parte autora com a presente demanda, a fim de que seja declarada inexigível as cobranças a ela impostas bem como seja ressarcida pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a nulidade dos débitos presentes nas faturas de R$ 88,79 (oitenta e oito reais e setenta e nove centavos) e de R$ 113,93 (cento e treze reais e noventa e três centavos).

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Isso porque, consoante infere-se das narrativas apresentadas pela parte autora e apelante, bem como pelos documentos juntados aos autos, no caso em apreço, ocorreu apenas cobrança indevida de débitos. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento jurisprudencial pacífico quanto à inexistência de dano moral
in re ipsa
quando há mera cobrança indevida de valores, é o que se conclui da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. A reforma do acórdão recorrido, a fim de se concluir pela ocorrência de dano moral com base na cobrança indevida, demanda o reexame de fatos e provas dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 2.
A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores
.
Precedentes
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COMETIMENTO DE FRAUDE PELO PREPOSTO DA OPERADORA DE TELEFONIA MEDIANTE ENVIO DE FATURAS REAJUSTADAS POR E-MAIL E RECEBIMENTO INDEVIDO DOS VALORES PAGADOS PELA CONSUMIDORA - CONTESTAÇÃO GENÉRICA ALUDINDO A POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO POR ESTELIONATÁRIO COM DOCUMENTOS EXTRAVIADOS/FURTADOS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA MATÉRIA FÁTICA E DO PODER PROBATÓRIO DOS DOCUMENTOS ANEXADOS À INICIAL - PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA QUITAÇÃO DAS FATURAS - MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - DISCUSSÃO ALHEIA AOS FUNDAMENTOS SENTENCIAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO MANTIDA
-
AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO
-
DANO MORAL INOCORRENTE
- CONDENAÇÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não deve ser conhecida pela Corte de Justiça discussão sobre matéria não suscitada pelo réu na contestação, em homenagem à vedação à inovação recursal. 2. “
A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores
.
Precedentes
” (STJ - 4a Turma - AgInt no REsp 1685959/RO - Rel. Ministro MARCO BUZZI - j. 04/10/2018, DJe 11/10/2018). (TJMT - N.U 0015619-39.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022)

Cumpre ao caso salientar que, apesar de não configurar dano moral
in re ipsa
quando há mera cobrança indevida de valores, deixou a parte apelante de comprovar os alegados danos morais sofridos, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo, não havendo quaisquer motivos para a reforma da sentença de primeiro grau.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios arbitrados em favor da parte ré e apelada ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor do pedido julgado improcedente (dano moral), ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022